Tribunal: TJBA
Processo: 8000930-05.2017.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000930-05.2017.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
KARLA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SANTANA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: ELAINE SANTOS MOREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ, KARLA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SANTANA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CUMULAÇÃO DE COBERTURAS. ÔNUS DA PROVA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua Apelação e deu provimento ao Recurso Adesivo, reconhecendo o direito à cobertura cumulativa por morte natural e morte acidental em contrato de seguro de vida coletivo, com condenação ao pagamento de R$ 108.000,00, devidamente corrigidos pelo IPCA desde a celebração do contrato e com juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de prova da contratação e do pagamento do seguro; (ii) estabelecer se há omissão quanto à vedação à cumulação de coberturas securitárias básicas e adicionais em violação ao limite contratual; (iii) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar corretamente a Taxa SELIC com dedução do IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024; e (iv) avaliar se há omissão quanto à definição do termo inicial da aplicação da Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão relativa à ausência de prova da contratação do seguro e do pagamento do prêmio não procede, pois o acórdão embargado reconhece que documentos internos da instituição financeira comprovam, de forma razoável, a contratação do seguro e a confissão parcial da obrigação, sendo aplicável a inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade dos autores, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

4. Também não há omissão quanto à suposta impossibilidade de cumulação de coberturas por morte natural e acidental, pois o acórdão fundamenta sua decisão nos documentos internos da seguradora, os quais apontam expressamente a previsão contratual de pagamento de R$ 54.000,00 para cada cobertura, sem extrapolação do limite global da apólice.

5. A omissão identificada reside na aplicação cumulativa da correção monetária pelo IPCA e dos juros pela Taxa SELIC. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, impõe-se a dedução do IPCA da Taxa SELIC, vedando sua aplicação cumulativa. Tal regime deve ser observado a partir de sua vigência (30/08/2024), em respeito aos princípios da proporcionalidade da reparação (art. 944 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

6. A pretensão de fixar como termo inicial da aplicação da Taxa SELIC a data da citação é rejeitada, pois contraria o princípio da irretroatividade da lei, previsto no art. 6º da LINDB. A nova sistemática legal somente pode ser aplicada a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, não sendo possível retroagir sua incidência a eventos pretéritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência da apólice não impede o reconhecimento do contrato de seguro quando há elementos probatórios internos da seguradora que demonstram a existência da contratação e da obrigação securitária.

2. É legítima a cumulação das coberturas por morte natural e por morte acidental quando há previsão expressa e individualizada dos valores para cada evento na documentação contratual.

3. A Taxa SELIC, como taxa legal aplicável a partir de 30/08/2024, deve ser utilizada com a dedução do índice de correção monetária IPCA, vedada sua aplicação cumulativa.

4. A aplicação da nova sistemática de correção monetária e juros prevista pela Lei nº 14.905/2024 observa o princípio da irretroatividade, sendo inaplicável aos períodos anteriores à sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º, 757, 758, 781, 884 e 944; CDC, art. 6º, VIII; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.552/CE; STJ, REsp 1.111.117/PR; STJ, REsp 1.795.982; TJ-CE, EDcl nº 0267242-49.2020.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000930-05.2017.8.05.0119
, em que figura, como embargante,
ITAU UNIBANCO S/A
, e, como embargados,
ELAINE SANTOS MOREIRA
e
OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)